Tribunal: TJDFT
Processo: 0035572-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMODATO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. CLÁUSULAS. MULTA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração.
2. Pacífico na jurisprudência que o exercício da pretensão deduzida em ação monitória fundada em contrato de comodato de equipamentos sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
3. O procedimento monitório permite ao credor não munido de título executivo, mas de documento escrito da dívida, obter com mais celeridade a satisfação de seu crédito.
4. Negou-se provimento à apelação.